Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-04.2020.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-04.2020.8.14.0087

APELANTE: EDUARDO DOS ANJOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO
Nº 0000541-04.2020.8.14.0087.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA:
LIMOEIRO DO AJURU - VARA ÚNICA.

APELANTE: EDUARDO DOS ANJOS MORAES.

ADVOGADO: LUIS CELSO ACÁCIO BARBOSA, OAB-PA Nº 6.232.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1 Havendo provas robustas de autoria e de materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação dos apelantes às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

2 – A

quantidade e os tipos de drogas apreendidas, o registro de antecedentes criminais e, a declaração do apelante em juízo de práticas criminosas inviabilizam a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

3 – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0000541-04.2020.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA:
LIMOEIRO DO AJURU - VARA ÚNICA.

APELANTE: EDUARDO DOS ANJOS MORAES

ADVOGADO: LUIS CELSO ACÁCIO BARBOSA, OAB-PA Nº 6.232.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

EDUARDO DOS ANJOS MORAES
, por intermédio do Sr. advogado Luis Celso Acácio Barbosa,

interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa
.

Narra a denúncia
(ID 5732174),
que
no dia 13 de junho de 2020, por volta das 09:34 horas, policiais militares realizavam ronda, quando se depararam com dois indivíduos circulando com uma motocicleta, que ao avistarem a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga em alta velocidade. Ato contínuo, os policiais partiram em perseguição aos indivíduos, logrando êxito na captura apenas do ora apelante, com quem foi encontrado substâncias entorpecentes para fins de traficância, consistentes em 33 (trinta e três) “purucas” de substância com cor e odor característicos de maconha (Cannabis Sativa L) e a importância no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Com base nos elementos probatórios, que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo
a quo
acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria do delito, assim como do nexo de causalidade, o apelante foi sentenciado e condenado
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa (ID’s 5732195, 5732196 e 5732197)
.

Inconformado com a sentença condenatória vergastada, o advogado de defesa interpôs o presente recurso de apelação
(razões – ID’s 5732201, 5732202, 5732203 e 5732204), o qual investiu na tese de desclassificação do delito de tráfico para a forma prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por alegar que, pela análise das provas produzidas em juízo, tem-se que não há nenhum elemento apto a embasar a condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, seja pelo fato das testemunhas, em nenhum momento, terem afirmado que o ora apelante estava traficando drogas, sendo tais depoimentos lacônicos, imprecisos e vagos, seja pela forma como a droga foi encontrada e acondicionada, a qual demonstra que o apelante tinha acabado de comprar esta para o seu uso . Afora isso, ressalta que, em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros, como também não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente apreendido em poder do apelante.

De forma subsidiária, a defesa do apelante alega, em caso de ser mantida a condenação, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por entender que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base e muito menos servem para configurar reincidência.

A Promotoria de justiça vinculada ao juízo
a quo,
em suas contrarrazões (ID’s 5732205 e 5732206), se opôs as pretensões das razões deduzidas, asseverando que não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio, em razão da quantidade expressiva de droga apreendida, a qual não pode ser compreendida para consumo próprio, bem como em razão da comprovação tanto da autoria, quanto da materialidade delitiva, através das provas colhidas durante a instrução processual, as quais estão em consonância com as provas amealhadas no calor dos acontecimentos, na fase do inquérito policial.

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a Promotoria de Justiça assevera também que este argumento não deve ser acolhido, pois, como o próprio apelante declarou em audiência, possui vários procedimentos instaurados em seu desfavor, restando induvidoso que porta maus antecedentes, o que foge aos requisitos previstos no mencionado artigo, demonstrando grande inclinação do apelante à práticas delitivas, motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida

Pronunciando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, razão pelo qual conheço a Apelação.

No mérito, aponto a existência nos autos de prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 04 ID nº 5732180, que concluiu ser os produtos apreendidos: 21 (vinte e um) pequenos embrulhos, envolvidos em material plástico verde e azul, contendo substância petrificada de coloração amarelada identificada como benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, pesando no total 10,8g (dez gramas e oitocentos miligramas); 12 (doze) pequenos embrulhos, envolvidos em material plástico verde e incolor, contendo erva seca prensada identificada
Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, pesando 9,3g (nove gramas e trezentos miligramas).

Destaco que a defesa do apelante aduz a ausência das provas dos autos para lastrear a condenação pelo crime de tráfico, em face da posse de pequena quantidade de entorpecentes, pugnando pela desclassificação para o tipo contido no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ser o recorrente usuário de drogas.

Entendo que a pretensão deduzida nos recursos não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Vejamos os depoimentos das testemunhas em juízo.

Quanto à autoria do crime, a testemunha Marcelo Breno da Silva Lins, afirmou:

Que estava fazendo ronda diária, tendo sido avistado o cidadão, ao qual realizou a perseguição; Que estava o depoente e o PM Doriedson; Que a atitude suspeita do acusado era por ter corrido quando avistou a viatura; Que acha que o acusado estava numa moto; Que o acusado estava na garupa do mototáxi; Que foi encontrada substância parecida com maconha; Que quem fez a busca pessoal no acusado foi o PM Doriedson; Que sabe que tinha dinheiro, mas não sabe o valor; Que não sabe a quantidade de maconha; Que a droga estava dividida pronta para venda; Que o acusado negou que a droga fosse sua; Que a droga foi encontrada no bolso do acusado; Que já havia outras denúncias de que o acusado praticava o tráfico de drogas; Que acredita que o acusado empreendeu fuga por estar flagrado; Que o acusado tinha uma quantidade boa de droga e tinha também uma quantidade de dinheiro em miúdos, bem como a droga estava dividida para a venda já; Que o mototaxista foi liberado, acreditando que ele não estava ciente dos fatos praticados pelo acusado; Que não levaram o mototaxista para a Delegacia de Polícia porque não encontraram nada com ele e ele aparentava não saber que estava conduzindo uma pessoa com droga; Que não receberam, no momento, denúncia anônima de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas; Que já havia denúncias de que o acusado fazia venda de drogas na cidade; Que fizeram a abordagem do acusado próximo ao Bar do Bibão; Que não tinha nenhuma inimizade contra o acusado. (fls. 73, material audiovisual de fls. 74).

A testemunha do Doriedson Junior Dias da Silva, narrou:

Que não lembra bem dos fatos; Que lembra da prisão do acusado, mas não lembra detalhes; Que lembra quando o acusado já estava na delegacia; Que não se recorda ter feito a revista no acusado; Que parece que o acusado estava na garupa da moto; Que não se recorda qual a quantidade e o tipo da droga; Que se recorda que foi achada droga; Que lembra que colocou as drogas em cima da mesa da escrivã; Que a droga foi encontrada no bolso do acusado, dentro de um pote; Que a droga estava toda dividida; Que não conhecia o acusado de outras ocorrências; Que parece que o acusado falou que era de Abaetetuba e morava no Bairro Santa Clara; Que o acusado disse que a droga era para o consumo, porém era uma grande quantidade e tinha dinheiro também; Que não lembra se chegaram a fazer revista no mototaxista; Que não se lembra em qual local se deu a abordagem; Que parece que os fatos se deram pela parte da tarde, por volta das 17h, 18h, 19h; Que não conhecia o acusado anteriormente; Que não ouvia falar se o acusado praticava o tráfico de drogas; Que não havia nenhuma animosidade entre o acusado e o depoente; Que a droga estava num potinho dentro do bolso do acusado. (fls. 73, material audiovisual de fls. 74).

A testemunha João Batista Franco Pastana declinou:

Que o Eduardo prestava serviço no seu açougue, sendo entregador dos pedidos; Que, conforme a renda, pagava a ele por dia R$ 30,00, quando dava bacana pagava R$ 50,00; Que o acusado começou a trabalhar com o depoente em janeiro deste ano; Que o acusado fazia umas 05 a 06 entregas; Que o trabalho do acusado era somente pela manhã, até meio dia; Que não estava presente no dia da prisão; Que tinha conhecimento de que o acusado era usuário, mas não sabia que traficava. (fls. 73, material audiovisual de fls. 74) A testemunha Maria de Aquino Rodrigues, aduziu: Que trabalhava com a mãe do Eduardo há 01 ano, mas que o via na rua; Que trabalhava numa loja de roupa; Que a mãe dele chegava muito aflita, desesperada, que ela falava que o acusado era usuário de droga; Que a mãe do acusado chorava muito; Que a mãe do acusado não chegou a comentar se ele traficava drogas; Que não estava presente no dia da prisão do acusado; Que soube que o acusado tinha sido preso; Que mora em Limoeiro; Que a mãe do acusado mora em Limoeiro; Que o acusado morava também em Limoeiro há uns 02 anos; Que sabia que o acusado era usuário, mas não que vendia drogas; Que o que sabe é o que a mãe do acusado comentava. (fls. 73, material audiovisual de fls. 74).

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do recorrente, assim como da outra testemunha, a autoria delitiva do agente, em consonância com as demais provas dos autos, se demonstra incontestável, não se cogitando, desta forma, em desclassificação para o tipo penal de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A respeito da idoneidade das palavras dos policiais, devo lembrar que este são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, são instrumentos aptos a embasar a condenação, pois narram a conduta delitiva do apelante.

Saliento, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação, no Laudo Toxicológico Definitivo.

Assim, na condição de testemunhas, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos de flagrante parcialidade policial, situação a ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese não observada nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV - Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)” (grifei)

Destaco que o pedido não pode ser provido, pois, como ficou demonstrado da leitura dos excertos transcritos anteriormente, a conduta do acusado se amolda perfeitamente aos verbos contidos no tipo penal, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois
o apelante foi flagrado “trazendo consigo” os dois tipos entorpecentes descritos nos autos, afora a quantia de dinheiro apreendida
.

A propósito, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada atividade criminosa praticada anteriormente, ante os seus antecedentes criminais.
Destaca-se, ainda, que há informações nos autos de que o apelante praticava o tráfico de drogas na comarca de origem e, foi preso com considerável quantidade e dois tipos de entorpecente, o que inviabiliza a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado.

Dessa forma, entendo como acertada
a pena definitiva do apelante na sentença condenatória, em 05 (cinco) anos e de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, entretanto,
observo que o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto, eis que
EDUARDO DOS ANJOS MORAES não é reincidente e, tampouco, foi condenado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Destaco que, para a análise da matéria atinente ao regime de pena imposto, é pertinente destacar o trecho da sentença que trata da questão:

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL O condenado é primário e foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O § 3º do Artigo 33 do CPB dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB. Por sua vez, o Art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Por conseguinte, embora o acusado tenha sido condenado a uma pena inferior a 08 (oito) anos, considerando que foram consideradas na dosimetria da pena em seu desfavor a natureza da droga (em razão do alto potencial lesivo da cocaína) e a conduta social (na terceira fase da dosimetria), ante os depoimentos das testemunhas de que já havia denúncias de que o acusado fazia venda de drogas na cidade, indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, em observância à Lei 11.343/06, Lei 8.072/90, ao art. 33, §3º, do CP, entendo por bem em determinar como regime de cumprimento inicial da pena o fechado.

Vê-se da leitura dos trechos destacados que a autoridade sentenciante não trouxe fundamentação idônea e apta a justificar o regime de pena imposta ao recorrente. O art. 33, § 2º, alínea b dispõe:

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (grifos).

Como se observa, não há justificativa legal ou argumentos sólidos na sentença condenatória que possa aplicar o regime fechado ao recorrente, razão pelo qual o modifico, de ofício, para o regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento, modificando, de ofício, o regime de pena inicial aplicado ao apelante, do fechado para o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença condenatória inalterados.

É como voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/12/2021